Tribunal: TCU
Processo: 025.204/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10047/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com base no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que a condução do Termo de Compromisso 032/2017, firmado com a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA, cujo objeto foi a implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais do município, pode estar ferindo os princípios da administração pública, com infração ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, e ao art. 3.o da Lei 8.666/93; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Câmara de Vereadores do município de São Miguel do Guamá/PA e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.204/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.